Tribunal: TJMT
Processo: 1029340-43.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029340-43.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE MARCO - CPF: 778.160.481-49 (APELADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), JANIA CRISTINA LOCATELLI DE MARCO - CPF: 851.983.661-53 (APELADO), V. L. D. M. - CPF: 073.712.061-42 (APELADO), L. L. D. M. - CPF: 073.714.471-82 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JANIA CRISTINA LOCATELLI DE MARCO - CPF: 851.983.661-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE DE MARCO - CPF: 778.160.481-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO NO MOMENTO DO EMBARQUE – FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO – COBRANÇA PARA REACOMODAÇÃO – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO, COM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO TERRESTRE PARA OUTRA CIDADE – APLICAÇÃO DO CDC – AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL CONFIGURADO

– OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC. O cancelamento do voo no momento do embarque, sem a devida assistência, bem como a posterior cobrança de valores para reacomodação e a alteração unilateral do itinerário de retorno caracterizam descumprimento contratual, apto a ensejar reparação por danos materiais e morais.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso/alteração injustificada do voo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório quando fixado em atenção aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, quanto aos danos materiais, somente restaram comprovadas despesas com uma diária de hotel e com a aquisição de novas passagens aéreas junto a terceiro, razão pela qual se impõe a redução da condenação quanto a esse ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Descumprimento de Contrato de Transporte Aéreo n. 1029340-43.2024.8.11.0003, movida por ALEXANDRE DE MARCO E OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para, em consequência, CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 para cada um dos autores e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores, no valor de R$ 13.417,06 (treze mil quatrocentos e dezessete reais e seis centavos) – atualizados nos termos desta decisão.

Face o princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a apelante, em síntese, defende a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) sobre o CDC, invocando o princípio da especialidade. Argumenta que o transporte aéreo possui peculiaridades técnicas que demandam análise sob o prisma do CBA e, no mínimo, a aplicação complementar entre os dois diplomas legais.

Alega que a alteração dos voos decorreu de readequação da malha aérea, devidamente informada aos autores com antecedência mínima, conforme o art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, bem como foram oferecidas aos passageiros as alternativas legais de reembolso, remarcação ou reacomodação, as quais foram aceitas pelos apelados.

Narra que a simples alteração do itinerário e horário, se precedida de comunicação prévia e oferecimento de opções, não gera por si só dever de indenizar.

A título subsidiário, requer a redução do
quantum
indenizatório por danos morais, alegando que o valor de R$ 8.000,00 por autor é excessivo e desproporcional, especialmente diante da ausência de prejuízo efetivo e da adoção de todas as medidas legais pela empresa.

Alega que os gastos com hotel, transporte e alimentação decorreram de opção pessoal dos autores, não sendo atribuíveis à conduta da companhia aérea.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 288655860, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Extrai-se da inicial que os autores adquiriram passagens aéreas de Rondonópolis (ROO) ao Aeroporto do Galeão (GIG), com retorno também por Rondonópolis, porém, em razão do descumprimento contratual, tiveram o voo inicial cancelado, razão pela qual foi necessário se deslocar até a cidade de Cuiabá para que fosse possibilitado o embarque.

Alegaram que no voo de retorno se fez necessária a aquisição de novas passagens aéreas, em razão do descumprimento contratual do voo originalmente contratado.

Diante dos fatos narrados, pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, onde condenou a requerida a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada requerentes, a título de danos morais, bem como o valor de R$ 13.417,06 (treze mil quatrocentos e dezessete reais e seis centavos), a título de danos materiais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

A narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes autoras/recorridas amoldam-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea/recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3o, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

E ainda, o artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece:

“Art. 231.
Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas
, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual,
sem prejuízo da responsabilidade civil.
” (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, como bem consignado na sentença, embora a apelante sustente que houve alteração imprevista da malha aérea o que implicou a remarcação da data e, ainda, que comunicou previamente o passageiro, tais fatos não vieram acompanhados de meios de prova.

Desta forma, é certa a responsabilidade da empresa requerida que inadimpliu com o pactuado, consistente no descumprimento do contrato de transporte pela remarcação do itinerário, cancelamento do itinerário de ida na cidade de Rondonópolis e a necessidade de embarque na cidade de Cuiabá, perda de diária de hotel e necessidade de aquisição de novas passagens para o retorno.

Portanto, a empresa recorrente falhou na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar a alteração de cidade de embarque, o deslocamento via terrestre e a realocação em outro voo após o atraso do transporte terrestre oferecido pela companhia aérea, como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da requerida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO
E BAGAGEM ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS –
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.” (RAC no 1000598-40.2017.8.11.0007 (PJE). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – INTERVALO QUE SUPLANTOU 4 HORAS –
FALTA ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO [...]A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.
3 Ausente qualquer das excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço
que, no presente caso, restou configurado.5.O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa.” (Ap 134792/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (grifo nosso)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– VIAGEM NÃO REALIZADA – DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em face ao cancelamento abrupto do voo inicialmente contratado, inviabilizando a viagem internacional previamente planejada pelo consumidor, devendo ser reparado o dano material e moral correlato
. [...]”. (Ap 163046/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS
– DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. [...]” (Ap 772/2018, DES.
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018
, Publicado no DJE 14/03/2018) (grifo nosso)

No que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causa enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

No que toca o pedido de indenização por danos materiais, tenho que a sentença comporta parcial reforma.

Conforme se extrai dos documentos dos autos, os autores comprovaram apenas parcialmente os prejuízos materiais alegados.

No que tange à diária de hotel, no valor de R$ 1.875,46, verifica-se nos autos a existência de comprovante válido de reserva e pagamento (Id. 288655382), de modo que em razão da alteração do voo e, tendo as partes autoras deixado de usufruir de 01 (uma) diária, o seu ressarcimento é medida de rigor.

Quanto ao valor de R$ 9.315,08, correspondente à aquisição de novas passagens com a companhia LATAM, também restou suficientemente comprovado nos autos, tratando-se de despesa diretamente relacionada à alteração do voo de retorno pela companhia apelante, de modo que deve ser mantida tal condenação.

Entretanto, no tocante ao valor de R$ 2.226,52, supostamente pago pela troca de itinerário para embarque por Cuiabá no mesmo dia, não houve comprovação hábil de pagamento, vez que
print
trazido na peça inicial, não demonstra de forma indene de dúvidas, que as partes reclamantes tiveram que realizar o desembolso de tal importância. As partes autoras não apresentaram documento fiscal, comprovante bancário, fatura ou outro meio idôneo que demonstrasse a efetiva realização da despesa.

Nesse ponto, não se pode presumir a ocorrência do dano material. Em se tratando de responsabilidade civil, ainda que objetiva, impõe-se ao autor o ônus de comprovar os prejuízos efetivos sofridos, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova obsta a condenação ao ressarcimento do valor correspondente.

Assim, impõe-se a redução da condenação por danos materiais para o total de R$ 11.190,54, correspondente à soma dos valores comprovadamente despendidos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 11.190,54 (onze mil, cento e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025